Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0000270-84.2015.811.0044, manejada por MARIA DOS ANJOS SILVA FRANÇA, deu por superadada a questão atinente ao cumprimento de sentença declaratória nos próprios autos e determinou a remessa do feito à contadoria para apuração do quantum devido, sem analisar todas as matérias aventadas na impugnação.
Para tanto, a agravante alega que é nula a execução, em face da ausência de título judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia demandada pela agravada, mormente quando o único pedido feito pela agravada em juízo foi o de nulidade da fiança por falta de outorga uxória.
Pondera não ser possível a execução de sentença meramente declaratória como se condenatória fosse, especialmente porque não há comprovação de que houve pagamento do empréstimo afiançado pelo esposo da autora, ora requerida, o que impede qualquer restituição de valores, da maneira como pleiteada pela agravada.
Afirma que a remessa precipitada dos autos à contadoria sem a análise de todos os pedidos deduzidos na impugnação viola o princípio do devido processo legal e da instrumentalidade das formas e que o pagamento de outros valores que não os referentes aos honorários sucumbenciais configura excesso de execução.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo”. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente, sobretudo porque o ato judicial combatido apenas considerou a possibilidade de execução de sentença declaratória nos mesmos autos, o que, aliás, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos ao contador, sem fixar qualquer medida constritiva em face da agravante.
Em outros termos, não há qualquer evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação, ao menos até que se aguarde a decisão de mérito do presente recurso.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.